Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013443-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de José Maria Almeida Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder-MT.
Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão temporária do paciente, cumprida em 12 de maio de 2021, em razão da suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado contra a vítima Antônio Carlos Lourenço, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000883-85.2021.8.11.0009.
Sustenta, o impetrante, que “A ACUSAÇÃO NÃO COMPROVOU A PARTICIPAÇÃO DE JOSÉ MARIA NA TENTATIVA, E O COLOCA NA CENA DE UM CRIME QUE NÃO COMETEU E NÃO TENTOU DE NENHUMA MANEIRA QUE SE REALIZASSE.”
Argumenta, ademais, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o paciente tem mais de 70 anos, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, I, da Lei de Execuções Penais.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a sua conversão em prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que “as provas colhidas, em especial o termo de depoimento de Alberto Pereira de Souza (ID: 56707700 – pág. 39/40); termo de depoimento de José Venerino de Almeida (ID: 56707700 – pág. 107/109), imagens do aparelho celular de Alberto Pereira de Souza (IDs: 56707700 – pág. 42/66 e 57233944); e áudios extraídos do celular de Alberto Pereira de Souza (IDs: 57232633, 57232635, 57232636, 57232637, 57232638, 57232639, 57232640, 57232641, 57233941 e 57233943), apontam que após a primeira tentativa de homicídio em face da vítima Antônio Carlos Lourenço ocorrida em outubro de 2020, os acusados José Maria Almeida Pereira e José Venerino de Almeida, intermediados por Alberto Pereira de Souza, ainda mantiveram o propósito de ceifar a vida do ofendido e cobravam do executor, Jaisson Piter dos Santos Domingues, a finalização do serviço contratado e este (Jaisson), por sua vez, afirmava que estava empenhado na consecução do trabalho, inclusive, com nova tentativa de homicídio da vítima em abril de 2021. [...] Diante disso, infere-se que as circunstâncias acima relatadas evidenciam a periculosidade dos acusados e o risco concreto gerado pelo estado de liberdade dos envolvidos, que poderão, conforme provas colhidas na fase investigativa, voltar a atentar contra a vida da vítima, eis que assim já o fizeram por duas vezes, o que, também, corrobora a contemporaneidade da medida mais gravosa (prisão).”
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão do suposto empenho do paciente em ceifar a vida de Antônio Carlos Lourenço por acreditar que ele matou o seu filho, uma vez que, em tese, contratou um pistoleiro que executou dois atentados contra a vítima em outubro de 2020 e abril de 2021, somente não consumando os crimes por falha de pontaria do executor.
Por outra vertente, considerando que o paciente, apesar de idoso, não conta com mais de oitenta anos e que o impetrante não comprovou que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator